Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710082-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: MILENNA MILHOMEM SENA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das duas guias, mas apenas de comprovantes de pagamento (Id. 41490242 - Pág. 1 e 41490243 - Pág. 1). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, juntado aos autos as GUIAS das custas inicias e do preparo recursal, uma vez que somente a juntada de comprovantes de pagamento não é suficiente para comprovar a devido recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora